Tribunal: TJMT
Processo: 1009795-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009795-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transferência de Financiamento (contrato de gaveta), Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), JEOVA BARBOSA DE MORAIS - CPF: 702.178.581-04 (AGRAVANTE), HELENA APARECIDA FRANCA MORAIS - CPF: 548.981.531-00 (AGRAVANTE), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), HESA 86 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 12.627.668/0001-42 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA IMOBILIARIO - CNPJ: 25.235.009/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS
-
INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO MÉTODO FRANCÊS DE AMORTIZAÇÃO E A SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – IGP-M) PELO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), E AUTORIZAR O DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES QUE OS AGRAVANTES ENTENDEM INCONTROVERSOS - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS - AGRAVO PROVIDO.

Para possuírem força de pagamento, os depósitos judiciais, em princípio, devem corresponder à obrigação líquida e certa assumida pelos devedores (constante do contrato de mútuo), e não somente o valor que os devedores entendam ser devido.

Assim, na espécie, o depósito judicial apenas do valor incontroverso não teria efeitos liberatórios, não descaracterizando a mora e suas consequências, assim como não impediria a parte Ré/Agravada de exercer seus direitos decorrentes do contrato, como, por exemplo, promover a cobrança dos valores inadimplidos.

Não obstante, o C. Superior Tribunal de Justiça tem sinalizado no sentido de autorizar ao devedor o depósito do valor que entenda ser devido, por sua conta e risco, mas sem força de pagamento, não impedindo a constituição em mora, nas ações em que o devedor pretenda discutir a relação contratual.

Diante disso, não há impedimento para que a parte Agravante efetue o depósito das parcelas, vencidas e vincendas, no valor que entenda ser devido, mas por sua conta e risco, sem efeito liberatório, e também sem qualquer prejuízo quanto à posterior fixação exata dos valores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JEOVA BARBOSA DE MORAIS e HELENA APARECIDA FRANCA MORAIS contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento dos Valores Incontroversos no 1015088-86.2022.8.11.0041, onde figura como parte contrária HESA 86 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA IMOBILIARIO, que indeferiu a tutela de urgência para afastar a incidência do método francês de amortização e a substituição do índice de atualização monetária (Índice Geral de Preços – IGP-M) pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), e autorizar o depósito judicial dos valores que os agravantes entendem incontroversos.

Em suas razões, aduz a parte agravante que, conforme cláusula 3.5 do contrato, restou estabelecida a cobrança de juros de 12% a.a., equivalente a 0,9489% a.m., bem como que todas as prestações deveriam ser acrescidas por fração dos juros ao mês, calculado por meio da Tabela Price, e atualização monetária, a qual encontra-se prevista na cláusula 4.1, estabelecendo o IGP-M como indexador para a atualização do saldo e das parcelas.

Alega que, da forma como contratado, as parcelas se tornaram impagáveis, razão pela qual estão correndo grave risco de, muito em breve, perderem o imóvel adquirido, já que até o presente momento a parcela mensal, que em 27/11/2017, era de R$8.813,29 (oito mil oitocentos e treze reais e vinte e nove centavos), em 28/03/2022, a mesma já praticamente dobrou, alcançando o astronômico patamar de R$15.696,90 (quinze mil seiscentos e noventa e seis reais e noventa centavos); enquanto que a parcela anual, que contratualmente seria de R$74.796,01 (setenta e quatro mil setecentos e noventa e seis reais e um centavo), cujo próximo vencimento é dia 30/08/2022, em 04/03/2022, já perfazia o montante de R$133.925,51 (cento e trinta e três mil novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos), quase o dobro do contratado.

Assevera que o pagamento de parcela mensal no valor de R$15.696,90 (quinze mil seiscentos e noventa e seus reais e noventa centavos), além de parcelas anuais no valor de R$133.925,51 (cento e trinta e três mil novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos), está além de suas capacidades econômicas, sendo que já pagaram, até a interposição da demanda, a importância de R$904.546.22 (novecentos e quatro mil quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos) e, mesmo assim, ainda continuam com um saldo devedor de R$1.446.432,96 (um milhão, quatrocentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos), motivo pelo qual solicitaram à empresa Real Brasil Consultoria que realizasse trabalho técnico de análise do Contrato de Venda e Compra e outras Avenças, com o objetivo de verificar quais os reais encargos e parâmetros praticados pelas requeridas, oportunidade em que a citada empresa concluiu pela existência de diversas irregularidades e que valor do contrato em aberto seria de apenas R$500.365,73 (quinhentos mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos), e não R$1.446.432,96 (um milhão, quatrocentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos).

Afirmam que, considerando os pagamentos a serem realizados pelos Agravantes (valor do saldo remanescente, conforme Parecer Técnico), e uma vez aplicada a substituição do Sistema de amortização pelo método de Gauss, e a atualização monetária pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, a parcela mensal, com vencimento em março de 2022, deveria ser de R$2.185,71 (dois mil, cento e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos), enquanto que a parcela anual, sob as mesmas métricas, de R$75.782,29 (setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos).

Sustentando a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipatória de urgência pleiteada, pugna seja deferido o efeito ativo, até que apreciado o mérito do presente recurso, para autorizar o depósito, em juízo, dos valores que os agravantes entendem incontroversos.

No mérito, requerem seja provido o recurso, confirmando-se a liminar deferida, a fim de ser reformada, em parte, a decisão interlocutória agravada, autorizando os Agravantes a depositarem, em juízo, os valores incontroversos: R$2.185,71 (dois mil, cento e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos) todo dia 28 de cada mês, referente às parcelas mensais; e R$75.782,29 (setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos) anualmente, todo dia 30 de agosto, valores esses a serem corrigidos e atualizados pelo método GAUSS, aplicado o Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, até o solucionar da lide.

O pedido de liminar recursal foi deferido para o fim de autorizar o depósito, em juízo, dos valores que os agravantes entendem incontroversos (ID 129654211).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 130598179).

Contraminuta da parte Agravada (ID 131805183).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento dos Valores Incontroversos, ajuizada por Jeová Barbosa de Morais e Helena Aparecida França Morais, em desfavor de Hesa 86 Investimentos Ltda. e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Imobiliário em que afirmam que adquiriram um imóvel residencial junto à primeira requerida na data de 27.11.2017, pelo valor de R$ 2.042.758,89 (dois milhões, quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos), já com a incidência de juros. Frisam que em 29.05.2018 a primeira requerida celebrou junto a segunda requerida, Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Cédula de Crédito Imobiliário e Outras Avenças, e que realizaram um acordo das parcelas em atraso na data de 03.01.2022.

Narram que as parcelas do contrato se tornaram impagáveis, em razão de cláusulas ilegais e abusivas, que causa desequilíbrio contratual.

Assim, ajuizaram a demanda e requereram, em sede de tutela de urgência, a substituição dos índices contratados com o depósito, em juízo, dos valores incontroversos: R$2.185,71 (dois mil, cento e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos) todo dia 28 de cada mês, referente às parcelas mensais; e R$75.782,29 (setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos) anualmente, todo dia 30 de agosto, valores que deverão serem corrigidos e atualizados pelo método GAUSS, aplicado o Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA..

Ao analisar o pleito, a Magistrada a quo indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, por ausência dos requisitos legais
, vez que se trata de matéria que demanda prova técnica contábil, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Como dito quando da análise do pedido de liminar recursal, os depósitos judiciais, os quais possuem natureza de pagamento (consignação em pagamento), buscam impedir ou excluir a mora do devedor.

Logo, para possuírem força de pagamento, tais depósitos, em princípio, devem corresponder à obrigação líquida e certa assumida pelos devedores (constante do contrato de mútuo), e não somente o valor que os devedores entendam ser devido.

Assim, na espécie, o depósito judicial apenas do valor incontroverso não teria efeitos liberatórios, não descaracterizando a mora e suas consequências, assim como não impediria a parte Ré/Agravada de exercer seus direitos decorrentes do contrato, como, por exemplo, promover a cobrança dos valores inadimplidos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. NÃO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA. DECISÃO REFORMADA. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o pedido para realização dos depósitos judiciais, na importância em que o litigante vislumbra devida, não pode ser negado, sob pena de ofensa ao direito de ação. Contudo, ausente o cumprimento da obrigação contratualmente assumida, não há como proibir a Instituição Financeira de adotar, caso queira, as medidas oriundas do inadimplemento, pois a simples discussão judicial do débito não gera o afastamento da mora, que somente ocorrerá mediante a consignação do valor integral. Inteligência do art. 330, § 3o, do Código de Processo Civil e Súmula no 380, STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-GO, Agravo de Instrumento no. 5316243-97.2021.8.09.0000, Rel. Des. JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6a Câmara Cível, julgado em 22/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – DECISÃO AGRAVADA QUE AUTORIZOU O DEPÓSITO DO VALOR DAS PARCELAS QUE O AUTOR, ORA AGRAVADO, ENTENDE COMO INCONTROVERSO, SEM O AFASTAMENTO DA MORA, OU O DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE, COM A ELISÃO DESTA – POSSIBILIDADE DE DEPÓSITO DO MONTANTE INCONTROVERSO OU INTEGRAL EM JUÍZO – DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ PELA PARTE AUTORA – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – RECURSO DESPROVIDO” (TJ-PR, Agravo de Instrumento no.

0057647-97.2021.8.16.0000, Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA, 18a Câmara Cível, Julgado em: 02/03/2022)

Ilustra bem a questão, em situação análoga, a lição dos i. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Certeza do quantum. A ação de consignação em pagamento, por sua própria natureza, pressupõe certeza do quantum a ser pago. Inadmissível é que, fazendo o depósito, se reserve o devedor o direito de discutir a substância da obrigação que, com o depósito, pretende solver (RT, 207/152).” (in “Código Civil Comentado”, RT, 3a ed., pág.339).

Não obstante, o C. Superior Tribunal de Justiça tem sinalizado no sentido de autorizar ao devedor o depósito do valor que entenda ser devido,
por sua conta e risco, mas sem força de pagamento, não impedindo a constituição em mora
, nas ações em que o devedor pretenda discutir a relação contratual.

Diante disso, não há impedimento para que a parte Agravante efetue o depósito das parcelas, vencidas e vincendas, no valor que entenda ser devido, mas por sua conta e risco, sem efeito liberatório, e também sem qualquer prejuízo quanto à posterior fixação exata dos valores.

Ademais, o depósito judicial, por não possuir efeitos liberatórios, não trará qualquer prejuízo à Agravada/Ré, que poderá levantar imediatamente o importe.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
autorizar o depósito, em juízo, dos valores que os agravantes entendem incontroversos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022